Tribunal: TJDFT
Processo: 0751667-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FALSIDADE DOCUMENTAL. EXCLUSÃO DE NOME DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. BAIXA DO PROTESTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos dos embargos à execução, deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender a execução, mas indeferiu os pedidos de exclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes e da baixa do protesto do título executivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a existência de indícios de falsidade na assinatura do agravante no título exequendo justifica a exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes; e
(ii) saber se a baixa do protesto do título pode ser determinada antes da conclusão da perícia grafotécnica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Identificados indícios suficientes de falsidade da assinatura do agravante no título exequendo, sendo a tese da parte reconhecida pelo juízo de origem.
4. A inclusão do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes, em razão de dívida cuja validade é questionada judicialmente e cujo cumprimento está suspenso, pode causar prejuízos irreparáveis.
5. A jurisprudência do tribunal admite a retirada do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes e a baixa do protesto, quando demonstrada a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano irreversível.
6. A exclusão deve ser limitada à inscrição relacionada à dívida impugnada, sem afetar outras restrições eventualmente existentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a exclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes e a baixa do protesto do título exequendo, apenas em relação à dívida objeto da ação.
Tese de julgamento: "1. É cabível a exclusão do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes e a baixa do protesto quando demonstrados indícios suficientes de falsidade do título exequendo e o risco de dano irreparável ao devedor."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 394, 429, II, 919, §1o; Tema 1.061/STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1666597, 07334141020228070000; TJDFT, Acórdão 1610889, 07328203020218070000; STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061).